Tribunal: TJMT
Processo: 1028015-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028015-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), AVELINO NERI BOCOLLI - CPF: 197.665.139-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INAPLICABILIDADE DO TEMA 1290/STF ÀS LIQUIDAÇÕES E EXECUÇÕES DECORRENTES DE AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame
: Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação do Tema 1290/STF às liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.
II.
Questão em discussão
: Examina-se se o Tema 1290 do STF, que determinou a suspensão de processos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural, alcança demandas individuais.

III.
Razões de decidir
: O Tema 1290/STF refere-se exclusivamente a demandas coletivas, abrangendo ações coletivas e respectivas liquidações e execuções, não se aplicando às ações individuais. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo
: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: “1.
O Tema 1290 do STF não alcança as liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S/A
contra acórdão da
Terceira Câmara de Direito Privado
que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de suspensão de processo baseada no Tema 1290 do STF.

Nas razões recusais o Banco do Brasil alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que a decisão do STF teria abrangência universal, incluindo ações individuais que envolvam a aplicação do índice de correção de março de 1990.

Aduz que a ausência de suspensão do feito pode gerar interpretações equivocadas e decisões divergentes em outras instâncias.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que

seja determinada a suspensão do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial. Sua utilização não se destina à rediscussão do mérito ou para expressar mero inconformismo com o resultado.

O processo originário trata de ação declaratória cumulada com repetição de indébito relacionada à Cédula de Crédito Rural no 89/00243-1. A suspensão do processo foi fundamentada na decisão do STF no Tema 1290, que trata da correção monetária de cédulas de crédito rural para março de 1990, indexadas aos índices da caderneta de poupança.

O acórdão impugnado afastou a aplicabilidade do Tema 1290, sustentando que este se limita a demandas coletivas, não abrangendo liquidações de sentença em ações individuais, como é o caso.

No caso em análise, o embargante sustenta omissão no acórdão, ao não aplicar ao feito a suspensão determinada no
Tema 1290 do STF
, alegando que a matéria tratada seria abrangida por esse julgamento.

De início, é preciso pontuar que a decisão embargada analisou detalhadamente a questão e concluiu que o
Tema 1290
, relativo à suspensão de demandas coletivas e ações conexas relacionadas à correção monetária de cédulas de crédito rural de março de 1990, não alcança as execuções e liquidações de sentença oriundas de
ações individuais
.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal no
Tema 1290
, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas coletivas pendentes que tratem da questão, incluindo liquidações e execuções relacionadas a tais ações coletivas. Contudo, esse entendimento não abrange ações individuais, como expressamente reconhecido no próprio acórdão embargado e corroborado por jurisprudência consolidada neste Tribunal, a exemplo:

"
A

determinação de sobrestamento proferida no Tema 1290/STF não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais"
(RAI n. 1021992-80.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 02/10/2024).

"
A
decisão recorrida, que indeferiu a suspensão do processo, baseou-se no fato de que a ação original trata de um pedido de repetição de indébito em processo individual, não sendo aplicável a determinação de suspensão de ações coletivas estipulada pelo STF
"

(RAI n. 1018416-79.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 22/10/2024).

Portanto, verifica-se que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão analisou a matéria de forma fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial.

Assim, os presentes embargos de declaração configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, propósito este inadequado ao manejo dessa via recursal, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025